Tribunal: TJDFT
Processo: 0717341-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0717341-55.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CARLOS DE ALMEIDA AGRAVADO: TERESA CRISTINA CARDOSO DE ASSIS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de tutela de urgência, interposto por JOSE CARLOS DE ALMEIDA, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos da ação de arbitramento de honorários advocatícios no 0711519-82.2025.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência, para que fosse determinado o arresto do montante entre 10% a 30% do valor total do crédito nos autos da ação de cumprimento de sentença no. 0045177-42.2024.8.19.0001, em tramite perante a 15a Vara Cível da Comarca do Rio de Janeiro/RJ. Em suas razões, ID no. 71412882, o agravante alega, em suma, ter restado inequívoca sua prestação de serviços advocatícios em defesa da agravada, por mais de onze anos, nos autos no. 0298111-18.2009.8.19.0001, em trâmite perante a 15a Vara Cível da Comarca do Rio de Janeiro/RJ, até o seu trânsito em julgado, sendo de direito o pagamento dos honorários advocatícios pela recorrida. Relata que o firmamento de contrato verbal na modalidade ad exitum com a recorrida gerou legítima expectativa no recorrente de que o acordo verbal perduraria até o final do processo judicial, o que não ocorreu. Ressalta que o próprio Juízo dos autos do cumprimento de sentença, movido pela agravada, intimou seu patrono para explicar o pedido de liberação de valores com a inclusão dos honorários advocatícios ante a ausência de atuação na fase processual cognitiva. Sustenta que caso a agravada receba a totalidade dos créditos pleiteados em face da PREVI, nos autos do cumprimento de sentença, sem que seja deferida a medida de arresto ou reserva dos valores devidos a título de honorários advocatícios, muito dificilmente o agravante conseguirá perceber os honorários que lhes são devidos. Requer o deferimento da tutela de urgência de natureza cautelar em caráter incidental, para que seja determinado o arresto do montante entre 10% (dez por cento) a 30% (trinta por cento) do valor total do crédito a ser apurado nos autos do Cumprimento de Sentença em trâmite sob o no 0045177-42.2024.8.19.0001, em trâmite perante a 15a (Décima Quinta) Vara Cível da Comarca da Capital do Rio de Janeiro/RJ. Caso seja indeferido o pedido de arresto, requer o provimento do recurso para que seja determinada a reserva dos honorários no mesmo percentual de 30% (trinta por cento) sobre o valor devido à agravada nos autos do Cumprimento de Sentença em trâmite sob o no 0045177-42.2024.8.19.0001, em trâmite perante a 15a (Décima Quinta) Vara Cível da Comarca da Capital do Rio de Janeiro/RJ, a fim de resguardar o direito ao percebimento da verba alimentar pelo recorrente (súmula vinculante no 47/STF), em razão da existência de valor incontroverso admitido como devido em favor da agravada e a iminente possibilidade do seu levantamento sem o devido pagamento dos honorários a que o recorrente tem inequívoco direito (artigo 22, § 2o, da Lei 8.906/94). Preparo regular (ID n°. 71414954). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, I, do NCPC estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de se limitar à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. Para o deferimento da antecipação de tutela recursal é necessário o preenchimento dos requisitos constantes do art. 300 do CPC, a saber, a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Compulsando os autos, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da antecipação de tutela recursal. O agravante pugna pela reforma da decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para determinar o arresto do montante entre 10% (dez por cento) a 30% (trinta por cento) do valor total do crédito nos autos do Cumprimento de Sentença, provenientes da ação de conhecimento em que o recorrente teria atuado na defesa dos interesses da recorrida. Todavia, para que seja determinado o arresto pretendido, devem ser esclarecidas as circunstâncias do contrato entabulado entre as partes, pois como não há contrato escrito, é necessária que haja dilação probatória com o escopo de apurar como restou pactuado o pagamento dos serviços advocatícios prestados pelo agravante, em favor da agravada. Ademais, não há nos autos comprovação de que a parte ré não teria condições de pagar os honorários, em caso de uma eventual fixação na ação originária, não restando evidenciado o alegado perigo de dano. Dessa forma, em uma análise inicial, entendo que as alegações da parte recorrente não permitem a formação de uma convicção adequada quanto ao seu direito, de modo a justificar a concessão da tutela de urgência pretendida. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar pleiteada. Comunique-se ao Juízo a quo, solicitando informações, sobretudo quanto à preliminar de incompetência, suscitada na contestação, em razão do disposto no artigo 46, caput, do CPC. Por oportuno, cito julgado desta Corte de Justiça, entendendo que “suscitada a incompetência do juízo em preliminar de contestação, correta a declinação da competência para o domicílio do réu” (Acórdão 1930560, AI 0726545-60.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 03/10/2024, p. 21/10/2024.). Intime-se a agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador